Tribunal: STF
Processo: AI 794453
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito do Trabalho. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Reexame dos termos de acordo coletivo de trabalho. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada.



    2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem quanto à ocorrência da prescrição, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame dos termos de acordo coletivo de trabalho. Incidência da Súmula nº 454/STF.



    4. Agravo regimental não provido.